Tribunal: TJDFT
Processo: 0713472-40.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. REGIME FIXADO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO. INCABÍVEL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 155, caput, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) se há nulidade na sentença em razão da não observância, no reconhecimento de pessoas, dos critérios do art. 226, do Código de Processo Penal; ii) verificar se é cabível o princípio da insignificância ao caso concreto; ii) verificar se está correta fixação de regime inicial de cumprimento de pena; iv) verificar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado que a sentença se embasou em outras provas dos autos para aferir a autoria delitiva, incabível a decretação da nulidade da sentença pela não observância dos critérios do art. 226 do CPP no reconhecimento de pessoas. 3.1. Ademais, restou demonstrado que a sentença está em consonância com o entendimento recentemente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.258 do STJ. Preliminar rejeitada.
4. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de furto, tendo em vista a prova oral e elementos informativos contidos nos autos, os quais demonstram que o réu praticou o crime em análise, não havendo que se falar em absolvição do acusado.
5. No caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta é elevado, tendo em vista o acusado ser contumaz na prática de furtos e roubos, inclusive contra o mesmo estabelecimento comercial, e as recentes prisões em flagrante do réu por crime patrimonial. 5.1. Havendo indícios acerca da reiteração delitiva do paciente, sem qualquer temor às regras insculpidas no Código Penal, inviável a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do STJ.
6. O regime prisional estabelecido ao réu para o início do cumprimento da pena foi acertadamente estabelecido no semiaberto, a teor do previsto no artigo art. 33, § 2o, "b", do CP, não havendo possibilidade de alterá-lo para o menos gravoso, porquanto considerado que réu é portador de maus antecedentes.
7. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista restar ausentes os requisitos do artigo 44, do CP.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.